Tribunal: TJDFT
Processo: 0736192-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736192-79.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LAURA DIAZ RAMIREZ OMOTOSHO AGRAVADO: JESUMAR SOUSA DO LAGO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Laura Dias Ramirez Omotosho contra a r. decisão que, nos autos do Processo n° 0703974-51.2022.8.07.0005, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de cumprimento de sentença apresentado pelo advogado JESUMAR SOUSA DO LAGO em face da autora, ora executada LAURA DIAZ RAMIREZ OMOTOSHO, para a cobrança dos honorários de sucumbência. O acórdão de ID n. 194057604 deu provimento à apelação interposta em face da sentença, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante LUGAR CERTO IMOBILIARIA LTDA - ME, para desconstituir a sentença e extinguir o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, inverteu-se o ônus da sucumbência fixado na sentença em desfavor da autora para 11% sobre o valor da causa. O STJ no ID n. 194057719 não conheceu do agravo em recurso especial e determinou a majoração dos honorários de sucumbência em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado. A decisão de ID n. 196003214 recebeu o pedido de cumprimento de sentença. No ID n. 197591366 sobreveio impugnação ao cumprimento de sentença. A devedora pede a declaração de nulidade de citação; questiona aspectos relacionados ao mérito das questões relacionadas ao contrato de locação que foi objeto dos autos; bem como alega excesso de execução, sustentando que a atualização da dívida está equivocada, na medida em que a incidência dos juros e correção monetária decorrem da demora da prestação jurisdicional. Resposta à impugnação apresentada pelo credor no ID n. 202027220. É o relatório. Decido. Em atenção à impugnação apresentada no ID n. 197591366, rejeito-a. De início, nos termos do acórdão de ID n. 194057604, a demanda foi extinta sem exame de mérito. Dessa forma, não há espaço para qualquer discussão envolvendo o contrato de locação citado. Eventual pretensão da parte devedora deverá ser objeto de ação própria em desfavor da parte legítima para figurar no polo passivo. Assim, não haverá qualquer manifestação nesta fase judicial acerca do mérito da demanda. Além disso, em se tratando de início da fase de cumprimento de sentença, não há necessidade de citação pessoal da parte, bastando sua intimação na pessoa de seu advogado constituído, nos termos do art. 523, caput, do CPC. A devedora LAURA DIAZ foi autora da presente demanda, está representada por advogado particular e foi regularmente intimada do início da fase executória. Por fim, em relação à alegação de excesso de execução, a suposta demora na tramitação do feito não é argumento válido para justificar a alegação de erro de cálculo. Ademais, a devedora não apresentou os valores que entende serem os devidos, conforme exigência do §5o do art. 523 do CPC. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada. Intime-se a parte credora para apresentar planilha atualizada do débito, com o acréscimo das despesas previstas no §1o do art. 523 do CPC, no prazo de 15 dias. Feito, promovam-se as pesquisas de bens determinadas”. Discorre a Agravante, em suma, sobre supostos defeitos no processo de conhecimento. Diz haver dolo na celebração do ajuste, o que trouxe problemas para a sua genitora e o seu companheiro, pois receberam indevidamente notificações. Ao final, requer que seja suspensa “a ordem judicial de penhora de bens, até o pronunciamento definitivo desse Colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em razão da patente nulidade da decisão de penhora em comento”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para anular o cumprimento de sentença. Devidamente intimada para se manifestar sobre eventual violação ao princípio da dialeticidade (Id. 63591873), a Agravante deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi concedido (Id. 64087179). Preparo comprovado (Id. 63448693). É o breve relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, verifico que as razões recursais não atacam os fundamentos da decisão agravada, o que impede seja conhecido. Como se sabe, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a razão de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Na hipótese em exame, a r. decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a devedora não apresentou o demonstrativo dos cálculos do valor que entende ser devido. Pontuou, ainda, ser impossível discutir o contrato de locação, pois o processo foi extinto, sem resolução de mérito, e o título executivo foi formado pelas verbas sucumbenciais fixadas na sentença. Lado outro, a Agravante não impugna os fundamentos da r. decisão com o fim de demonstrar eventual erro cometido pelo juiz, pois se limita a discorrer sobre o contrato de locação. Ressalto que a defesa do devedor deve se limitar às matérias enumeradas no §1o do art. 525 do CPC, sendo vedado renovar os argumentos do processo de conhecimento na fase de cumprimento de sentença. Nas razões recursais não há qualquer argumento apto a demonstrar o desacerto da r. decisão agravada, pois a Agravante, ao invés de apontar os erros da decisão recorrida, discorre sobre o mérito do processo de conhecimento. Desse modo, o presente Agravo de Instrumento carece de regularidade formal, o que impossibilita o seu conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.016, II e III, do Código de Processo Civil). Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “(...) I. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada. (...)” (AgRg nos EREsp 695.127/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) “(...) 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do Princípio da Dialeticidade. (...)”. (AgRg no AREsp 60.109/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 19/06/2012) “(...) 1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...)”. (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 04/05/2012) Observe-se, também, a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. 1. Não cabe agravo de instrumento que, ao veicular pretensão quanto ao índice de correção monetária, não impugna os fundamentos da decisão agravada, que se limitou a rejeitar a impugnação ao laudo pericial por ausência de manifestação específica. 2. Agravo interno não provido.” Acórdão 1716243, 07053583020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, §1o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC, o agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorre na presente hipótese, pois o recorrente limita-se a alegar, de forma genérica, a ausência de violação ao princípio da dialeticidade. 2. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1704424, 07041674720238070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Optando a parte por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos que não conheceu do agravo de instrumento e por não os impugnar, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1374681, 07074833920218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJe 8/10/2021) Portanto, na falta de impugnação específica ou demonstração do desacerto da decisão, o recurso não deve ser conhecido, por ausência de regularidade formal. Ainda destaco que, assim como ocorreu nos autos de origem, o Agravante não apresentou fundamentação adequada a fim de demonstrar eventual excesso na execução. Posto isso, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por não ter impugnado especificadamente os fundamentos da r. decisão recorrida. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora